Tribunal: TJDFT
Processo: 0729077-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
I – DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA.
II – JUÍZO PARCIAL DE ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR REJEITADA.
III – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA NÃO AFASTADA IN STATUS ASSERTIONIS. PRELIMINAR REJEITADA.
IV – MÉRITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C ANULAÇÃO DE CONTRATOS. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. TRANSAÇÕES VIA PIX E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL E DISPOSITIVO CADASTRADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AFASTADA. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E PROVIDOS. RECUSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu falha na prestação de serviços bancários em fraude decorrente do chamado “golpe do falso advogado”, anulou contratos de empréstimos e transferências via chave PIX, e condenou instituições financeiras, com fundamento na tese de culpa concorrente, à restituição parcial dos valores debitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se houve falha na prestação dos serviços bancários que justifique a responsabilização objetiva das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro, bem como se é cabível a restituição integral ou em dobro dos valores e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não procede a alegada ocorrência de mácula princípio da dialeticidade se as razões recursais não se dissociaram, em essência, dos fundamentos da decisão hostilizada e trouxeram elementos pelos quais a parte recorrente pretende a reforma da decisão proferida. Preliminar de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade das partes, de que é espécie a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e ré serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. Pela teoria da asserção, reconhecida pela jurisprudência do e. STJ, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial. Preliminar rejeitada.
5. Na esfera consumerista, no que concerne ao fato do serviço, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou a inexistência de defeito, nos moldes do art. 14, § 3o, do CDC.
6. Não estando demonstrado o efetivo ou possível conhecimento da instituição financeira acerca do engodo, não responde ela pelos efeitos do dolo empregado por terceiro fraudador em desfavor do consumidor, porquanto as excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, §3o, I e II, do CDC incidem quando demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
7. Caso concreto em que o conjunto probatório indica que as operações fraudulentas, oriundas do chamado “golpe do falso advogado”, foram realizadas mediante fornecimento voluntário de dados pessoais e utilização de senha pessoal e dispositivo previamente cadastrado pela própria consumidora, a qual participou, de forma direta, das operações tidas por fraudulentas, efetivando as operações via PIX e celebrando os contratos de empréstimo, sem conhecimento ou participação das instituições financeiras, o que afasta a possibilidade de responsabilização do prestador de serviços bancários.
8. Ausente demonstração de defeito nos sistemas de segurança bancária ou falha na prestação de serviços ante a conduta voluntária da consumidora, inclusive por ela possuir intensa movimentação bancária regular, o que enfraquece a possibilidade de verificação de uma possível fraude em sua conta, resta configurado o fortuito externo, nos termos da Súmula 479 do STJ.
9. Inexistente nexo causal entre a conduta das instituições financeiras e os prejuízos suportados, afasta-se a responsabilidade objetiva e a pretendida reparação por danos morais, devendo a sentença ser reformada e o pedido julgado improcedente.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos dos réus conhecidos e providos. Recurso da autora conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: art. 14, caput e §3o, I e II, CDC. Súmula 479 STJ. art. 17, CPC.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AGRG NO AGRG NO RESP 1309851/PR, Rel. Min. MARCO BUZZI, 4a TURMA, p. 19/09/2013. TJDFT, APC 0702034-69.2023.8.07.0020, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 14.12.2023. TJDFT, APC 0706643-45.2025.8.07.0014, REL. SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, p. 09/04/2026. TJDFT, APC 0726746-15.2025.8.07.0001, REL. LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, p. 18/03/2026.